Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de redução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional à obrigação de transferir veículo seminovo; e (II) se os agravantes litigam de má-fé ao pedirem a redução das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não têm a finalidade de substituir a obrigação principal.
4. No caso em exame, o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo e deve ser reduzido, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que o receberá.
5. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. As astreintes devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo de dano processual.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 9.4.2014.